Tribunal: TCU
Processo: 000.435/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8118/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde-FNS/MS, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), repassados ao Município de Zé Doca/MA, nos exercícios de 2009-2010, para implementação das ações do Piso da Atenção Básica-PAB, fixo e variável, detectadas mediante auditoria realizada pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS-Denasus/MS. Considerando que, de acordo com a documentação acostada aos autos, o Sr. Egídio Monteiro da Silva, condenado em débito e multa por meio do Acórdão 828/2019-TCU-Segunda Câmara , veio a óbito no dia 8/5/2020; considerando que o decisum condenatório ainda não transitou em julgado; considerando que a multa tem caráter sancionatório, condição que lhe dá natureza personalíssima, por força do artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, não havendo, por essa razão, como ser transmitida ao espólio ou aos herdeiros, após realização da eventual partilha; considerando que o artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005 prevê a possibilidade de revisão, de ofício, do acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação; considerando que a unidade técnica e o Ministério Público junto ao TCU propõem a exclusão da multa do responsável falecido; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, em alterar de ofício o Acórdão 828/2019-TCU-Segunda Câmara , de modo a tornar insubsistente a multa aplicada a Egídio Monteiro da Silva em razão da ocorrência de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória. 1. Processo TC- Processo 000.435/2014-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Egídio Monteiro da Silva - falecido (CPF XXX.271.713-XX); João Andreza Filho (CPF XXX.580.513-XX); Raimundo Nonato Sampaio (CPF XXX.876.163-XX) e Rita Maria Sampaio Barros (CPF XXX.001.313-XX). 1.3. Unidade: Município de Zé Doca/MA. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE. 1.7. Representação legal: Bertoldo Klinger Barros Rego Neto (OAB/MA 11.909) e outros, representando Egidio Monteiro da Silva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.